Tribunal: STF
Processo: RE 1501643
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. PIS e Cofins. Alíquotas fixadas pelo Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente pedido de contribuinte para recolhimento do PIS e da COFINS com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto nº 11.322/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da anterioridade tributária nonagesimal se aplica à repristinação de alíquotas integrais do PIS e da COFINS promovida pelo Decreto nº 11.374/2023.



    III. Razões de decidir



    3. O Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas no regime não-cumulativo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que repristinou as alíquotas integrais das contribuições, previstas na redação original do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015.



    4. O STF, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas por ele repristinadas já eram aplicadas desde 2015 e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 



    5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal”.